Tribunal: TJES
Processo: 5024204-15.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024204-15.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: ANDRESSA RODRIGUES PAVAO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE CANCELADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5024204-15.2024.8.08.0024

Recorrente
: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Recorrido
: ANDRESSA RODRIGUES PAVAO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE CANCELADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais (id. 12892986) ajuizada em razão da negativação indevida junto ao SERASA, apesar da autora ter promovido o cancelamento do plano de saúde através do protocolo nº 20221021082169060, em 21/10/2022, pugnando a autora a condenação da Requerida, à título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

2
. Contestação (id. 12893007) apresentada pela ré a qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

3
. Manifestação à contestação (id. 12893018) pela autora.

4
. Sentença (id. 12893027) a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para a) declarar a inexistência de débitos referente a cobrança de R$ 110,00 com vencimento em 19/05/2023; b) determinar que a Requerida diligencie a baixa do registro negativo do nome da autora relacionado ao objeto dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, sem prejuízo de majoração e; c) condenar a Requerida a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00, à título de danos morais.

5
. Recurso Inominado (id. 12893030) interposto pela ré a qual afirma que o único débito da autora existente junto à Recorrente é no valor de R$ 110,00, com o vencimento em 19/05/2023, referente ao contrato 7578888, e que a cobrança se refere à coparticipação por utilizações posteriores ao cancelamento do plano; afirmando, ainda, que valor de R$ 110,00 cobrado não se relaciona a quaisquer valores que autora pagou anteriormente, justamente porque existia o valor à época do cancelamento do plano; pugnando, ao final, a reforma da sentença objurgada e, alternativamente, formulou pedido de minoração do dano moral arbitrado.

6
. Sem contrarrazões da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviços em razão da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes após o cancelamento do plano de saúde, bem como se é cabível a condenação da Recorrente à título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço.

9.
Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

10
. Compulsando-se aos autos, verifico que a Recorrida requereu a exclusão de planos de saúde no dia 21/10/2022 (id. 12892990), sob o protocolo nº 20221021082169060 (id. 12892992), ocasião a qual é informado à Recorrida que seria procedido, inclusive, reembolso em valor não especificado nos autos. Posteriormente, em razão de valores em aberto relacionados à coparticipação, a Recorrida promoveu o pagamento no valor de R$ 125,00 (id. 12892991). Contudo, a Recorrente negativou a autora no SERASA (id. 12892995), no valor de R$ 110,00, com o vencimento em 19/05/2023, referente ao contrato nº 7578888. Destarte, trata-se de fato incontroverso e ora confirmado pela própria Recorrente, a qual, em sua peça contestatória, carreou i) a solicitação de cancelamento (id. 12893009), ii) o faturamento de outubro/2022, correspondente ao valor residual referente à coparticipação, no valor de R$ 120,00 (id. 12893010) e; iii) todas as faturas devidamente pagas pela autora referente ao período de fevereiro/2012 à setembro/2022, anteriores ao cancelamento, razão a qual há de se reconhecer o direito da autora à percepção da indenização respectiva em virtude da falha na prestação de serviços e diante da negativação indevida junto ao SERASA.

11
. O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, características individuais e ao conceito social das partes, devendo ser mantido o valor quando o caso assim o permitir.

12
. Assim, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte Recorrente, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) em razão da negativação indevida.

13
. Considerando o pedido alternativo, passo a analisar a pretensão de redução do
quantum
indenizatório, consignando que a matéria encontra-se sedimentada nesta Turma Recursal, no sentido de que deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso.

14
. Nos termos do artigo 944 do Código Civil, resta estabelecido em nosso direito que a indenização mede-se pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral deve atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade.

15
. Na espécie, não assiste razão à parte Recorrente em sua pretensão de reduzir o valor arbitrado por dano moral, em razão da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra razoável e proporcional às particularidades da causa.

16
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

17
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8°, do CPC.

Tese de julgamento:

1. Evidenciado o dano moral em razão da negativação indevida do nome da autora junto ao SERASA pela Recorrente, mesmo após o cancelamento do plano de saúde pela autora, razão a qual há de se reconhecer o direito daquela à percepção da indenização respectiva em virtude da falha na prestação de serviços”.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
:

1. Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça.

2. AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)